Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-21.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000114-21.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), SARA MONTEIRO PINHEIRO - CPF: 139.810.482-53 (IMPETRANTE), Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança n. 1000114-21.2022.8.11.9005

Impetrante:
Sara Monteiro Pinheiro

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 30/08/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS – ENUNCIADO 116 DO FONAJE – INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA – DECISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL, TERATOLÓGICA OU ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juízo exigir
que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão da benesse da gratuidade da justiça (Enunciado 116 do FONAJE)
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela autora, ora impetrante, nos autos de n.
1000674-71.2021.8.11.0024
, haja vista a ausência de comprovação tempestiva da condição de hipossuficiência financeira.

A impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a legislação pátria não exige quaisquer comprovações ao usufruto da benesse da gratuidade da justiça, bastando a simples afirmação de hipossuficiência pela parte.

A liminar foi deferida por este juízo no id.

118876463 e a autoridade
coatora prestou as informações solicitadas, conforme id. 127067166.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

124492687).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, em regra, não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

O art. 98 do CPC prescreve que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento (
AgInt no AREsp 1.395.383/SP
, QUARTA TURMA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julg. em 28/03/2019)
.

Diante disso, cabe ao magistrado
avaliar o caso concreto, podendo, em caso de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do § 3° do art. 99 do CPC
. Nesse sentido, tem-se, inclusive, Enunciado do FONAJE:

ENUNCIADO 116
– O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

Analisando os documentos do feito, verifica-se que, após a interposição do recurso inominado com pedido de gratuidade da justiça, o Magistrado que conduzia o feito, com fulcro na faculdade ora discorrida, intimou o impetrante para apresentar documentos,
cuja

determinação judicial não foi atendida.

Portanto, o indeferimento da gratuidade da justiça decorreu, data vênia, da desídia da Impetrante por não atender ao comando judicial dentro do prazo estipulado ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, de modo que não pode a parte invocar a própria inércia enquanto “direito líquido e certo”. Aliás, o Impetrante quer se utilizar de
mandado
de
segurança
como sucedâneo recursal, por não ter se manifestado nos autos principais no
prazo
concedido, o que é vedado pela jurisprudência desta Turma Recursal, conforme precedentes
exarados nos recursos N.U.
10001125120228119005, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 22/06/2022 e N.U. 10006791920218119005, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 23/09/2021.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções e diante dos elementos existentes nos autos, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pelo impetrante.

Não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego

a segurança
ao impetrante e
revogo a liminar
anteriormente deferida.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022